Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-32.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008885-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA - CPF: 864.777.572-49 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PREFEITO Vander Alberto Masson (APELADO), ARIELZO DA GUIA CRUZ (APELADO), WELLINGTON BEZERRA (APELADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG –CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI),
“
o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

2. A mera existência de eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

3. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”,
interposto por TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1008885-32.2023.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 198386164):

“
Vistos,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Tiago Teixeira Lima Silva em desfavor do Prefeito Municipal, Sr. Vander Alberto Masson, todos qualificados no processo.

Destaca que se encontra aprovado em 21o lugar para o cargo de Medico Clínico Geral em concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, cujo resultado consta do Edital Complementar no 008/2019.

Aduz que houve convocação dos 17 primeiros aprovados no concurso, restando ser chamados 3 candidatos que estão à frente na classificação. Contudo, segundo a impetrante, a impetrada estaria agindo de forma equivocada, pois não procedeu com mais nenhuma nomeação e acabou por publicar o edital do Processo Seletivo 01/2022 que visa a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo, contrariando assim a regra do concurso público.

Restou prejudicada a análise da medida liminar, requisitando-se informações da autoridade coatora.

Devidamente notificado o órgão de representação alegou ausência de direito líquido e certo. Alega que o Edital do Concurso Público no 001/2018 de 18/12/2018 homologado pelo Decreto no 121/2019 e prorrogado pelo Decreto no 60 de 02/02/2021 finalizou em 07/05/2023, ou seja já estaria expirado o concurso público em questão sendo que o ultimo convocado foi o que alcançou a 17a colocação.

Menciona também que, o Processo Seletivo apontado pela impetrante apenas trata de contratações temporárias e formação de cadastro reserva para a substituição de servidores efetivos que estão em usufruto de Licença-Prêmio, Licença para Tratar de Interesse Particular, Licença Maternidade, Licença Saúde e demais concessões previstas na Lei Complementar no 006/1994.

Instada a manifestar-se, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1o da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister.

Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2a edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581):

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao mandado de segurança
.

De fato, como ação civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória nesse rito.

Além da exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente.

Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 581/582):

(...)
a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional.

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a hipótese.

Como é sabido, a Constituição Federal estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.

O que a Carta Magna visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não habilitada para o cargo ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do serviço público.

O concurso instaura-se por meio de um instrumento convocatório específico, o edital, onde são fixadas as bases e condições para inscrição, provas, critérios de aprovação e exame da habilitação específica. E segundo elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles:

“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, pra melhor atendimento do interesse público.”

A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição na convocação ou nomeação dos candidatos classificados no certame, tampouco, autorizam a conclusão de que tenha automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital do certame.

Na hipótese dos autos, verifico que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade dos supostos contratos temporários firmados, isto é, que houve contratação irregular por parte da impetrada, que não atendesse o requisito da necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, não restando comprovada nos autos a existência de disponibilidade de vagas no cargo efetivo para o qual o impetrante foi aprovado, uma vez que o concurso encontra-se expirado e tampouco o preenchimento desnecessário de cargos de provimento efetivo por servidores comissionados/temporários, não há o que se falar em procedência da pretensão tendo em vista que restou efetivamente comprovado que as contratações temporárias apenas eram para suprir substituições emergenciais e temporárias.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE POSSE DE DIVERSOS CANDIDATOS NOMEADOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, e que integra o cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

Por si só, o ato que torna sem efeito a nomeação de candidato aprovado em concurso público não gera direito à nomeação de candidato classificado, se o concurso ainda está com prazo de validade vigente. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1020053-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A mera existência processo seletivo para a contratação temporária de servidores, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

(N.U 1019279-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

Pelo exposto, em virtude do concurso público ter expirado e da necessidade de contratações temporárias devidamente justificadas e comprovadas, falta-lhe direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado de Segurança, motivo pelo qual denego a segurança.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF.

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.o 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.

Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo.

TANGARÁ DA SERRA, 12 de julho de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que demonstrou a existência de vagas ao cargo para o qual se encontra classificado, que estão sendo preenchidas por servidores contratados a título precário.

Argumenta que
“
não se justifica o acolhimento da tese defensiva pelo juízo a quo de que as contratações temporárias e formação de cadastro de reserva serviriam para substituição de servidores efetivos que estão em usufruto de Licença-Prêmio, Licença para tratar de Interesse Particular, Licença Maternidade, Licença Saúde e demais concessões previstas na Lei Complementar n° 006/1994 afinal de contas Exas. não trouxe aos autos a listagem dos “servidores afastados” ônus que não compete ao apelante
”.

Aduz, outrossim, que
“
a simples menção no edital do teste seletivo de que se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público não prova ou melhor, não justifica, por si só, que a contratação é regular
”.

P
ontua que a contratação de 29 servidores temporários, após processo seletivo que previa apenas cadastro reserva, configura preterição arbitrária e imotivada da parte apelante.

Afiança, ademais, que embora tenha se classificado fora do número de vagas previstas para o concurso, a parte apelante se encontra dentro daquelas que foram providas por contratos temporários e, com isso, alçou a condição de classificado dentro do número de vagas, adquirindo o direito subjetivo à nomeação.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
para que seja determinado às autoridades impetradas, ora apelados, que procedam à imediata nomeação do apelante para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL para o qual fora classificado haja vista a disponibilidade de vagas e que estão sendo ocupadas continuamente por servidores contratados temporariamente(a título precário)
”
(ID. 198386165).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, MT, pugna pelo não provimento do apelo (ID. 198386176).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do recurso
”
(ID. 205914167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1008885-32.2023.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que denegou a ordem.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
contra suposto ato coator praticado pelo do Secretário Municipal de Administração, Secretário Municipal de Saúde e Prefeito Municipal de Tangará da Serra, MT, que preteriu o candidato aprovado em concurso público, mediante a contratação de servidores temporários.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou de concurso público promovido pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, classificando-se na 21a (vigésima segunda) colocação para a formação de cadastro reserva, porém foi preterida na nomeação, diante da contratação de servidores temporários.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que não foi comprovada a prática de ato ilegal pela parte apelada, motivo pelo qual denegou a segurança vindicada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à existência de direito subjetivo da parte apelante, ou sua mera expectativa à nomeação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.° 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.”

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso)

No caso dos autos, porém, a parte apelante não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu para formação de cadastro reserva e não houve preterição por ausência de observância da ordem de classificação.

Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a parte apelante participou do concurso público n.° 01/2018, de 18.12.2018, voltado ao provimento de diversos cargos efetivos do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, logrando classificar-se na 21a (vigésima primeira) posição, ao cargo de Médico Clínico Geral, para o qual foi ofertada 01 (uma) vaga (ID. 198385271 e 198385281).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito da parte apelante de ser nomeada baseia-se na circunstância de que o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, durante a vigência do certame, convocou apenas 17 (dezessete) candidatos aprovados no concurso e realizou processo seletivo para a contratação de servidores temporários, celebrando contrato precário com 29 (vinte e nove) profissionais.

No entanto, a existência de contratos de forma precária, por si só, não demonstram a alegada preterição. Isso porque, a primeira vista, eventuais contratações têm como finalidade a de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e a parte apelante não logrou comprovar que houve desvirtuamento em referidas contratações.

Inclusive, consta do Edital de Processo Seletivo Simplificado n.° 001/2022 (ID. 198385662), a expressa menção quanto à finalidade das referidas contratações. Confira-se:

“
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, Secretária Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

[...]

1.4 Para a Secretaria Municipal de Saúde
a seleção destina-se à contratação e formação de cadastro de reserva de profissionais para substituição de servidores efetivos que estão usufruindo de Licença-Prêmio, Licença para Tratar de Interesse Particular, Licença Maternidade, Licença Saúde e demais concessões previstas na Lei Complementar no 006/1994, atender ao Programa do Governo Federal – SAMU, substituições das contratações emergenciais e vagas que não têm mais candidatos aprovados/classificado no Concurso Público Municipal vigente, conforme os casos previstos na Lei Complementar no 103/2006 e Leis elencadas no item 2.4”.

Ademais, na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, não foi demonstrado, extreme de dúvidas, que foi preterida, fundamento do pedido de nomeação imediata, não sendo possível presumir a irregularidade quanto às contratações temporárias.

Demais disso, diferentemente do que sustenta a parte apelante, por exigir, a ação mandamental, a apresentação de prova pré-constituída e não admitir a dilação probatória, mostra-se incabível atribuir à autoridade coatora o ônus de comprovar que os contratos formalizados, dotados de presunção de legalidade, não estão maculados por irregularidade.

Nesse contexto, pertinente salientar que incumbe ao candidato a comprovação de preterição ilegítima, a existência e a necessidade de provimento do cargo. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...) Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem
.

8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). (Grifo nosso)

Desse modo, inexistindo prova cabal de que houve a preterição do direito alegado, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, impondo-se a manutenção sentença.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital.

3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)].

4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada”.

(TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PSICÓLOGO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – MERA EXPECTATIVA – CARGO VAGO – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. Ao analisar o Edital de abertura do concurso em tela, constata-se que não havia vagas, mas sim apenas cadastro de reserva, fato gerador apenas de mera expectativa de direito.

2. A existência de cargos vagos, por si só, não configura ato ilegal a ser amparado por meio de Mandado de Segurança, uma vez que a Administração Estadual tem a discricionariedade para nomear ou não durante a validade do certame.

3. Ausência de direito líquido e certo à pretensão de nomeação para cargo público, diante da classificação para cadastro de reserva.

4. Ordem denegada”.

(TJ-MT 10074965120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CARGO DE PROFESSOR DE PEDAGOGIA – CANDIDATA CLASSIFICADA – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE FORMA EXCEPCIONAL – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”. (N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-MT 10012934020188110045 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024